Tribunal: TJPA
Processo: 0029793-85.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. INSURGÊNCIA DOS APELANTES QUANTO A PENA-BASE. CULPABILIDADE VALORADA DESFAVORAVELMENTE. O MAGISTRADO CONSIDEROU ESTE VETOR COMO DESFAVORÁVEL COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS, LEVANDO EM CONTA O LOCAL DO CRIME E A GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS ALI EXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PENA APLICADA É PROPORCIONAL AO CRIME COMETIDO. EVENTUAIS QUALIDADES PESSOAIS NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, DETERMINAR A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. VIOLAÇÃO AO ART. 67 DO CPB. INEXISTÊNCIA. PENA-BASE DE AMBOS OS APELANTES MANTIDA. INTELIGÊNCIA DO VERBETE SUMULAR 23 DO TJ/PA. RECURSOS IMPROVIDOS. UNÂNIME. Na hipótese, a insurgência de ambos os apelantes cinge-se a pena-base. No cálculo elaborado nas sentenças de ambos os apelantes foi valorada como desfavorável unicamente a culpabilidade, sob os seguintes fundamentos: ?[...] a culpabilidade é de grau elevado, pois a ação apresenta alto grau de reprovação social já que, foi praticada dentro de um estabelecimento comercial, onde havia outras pessoas, de sorte que alcançou número considerável de vítimas [...]?. In casu, não há bis in idem na valoração da culpabilidade, a qual foi examinada com base em dados concretos dos autos, levando em conta o local do crime e a grande movimentação de pessoas ali existente. Deveras, como a ação criminosa se deu em um estabelecimento comercial, todos os clientes presentes no momento acabaram sendo expostos a risco desnecessário. Tal circunstância certamente aumenta o grau de reprovabilidade da conduta e merece maior censura. Acerca da suposta violação ao art. 67 do CPB, esclareça-se que na análise da pena-base se avaliam as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, sendo as atenuantes examinadas na segunda etapa do cálculo de pena, como, de resto, foi feito pelo magistrado a quo, o qual reduziu a sanção em nove meses pela menoridade e pela confissão espontânea do recorrente Gustavo Henrique Pantoja da Silva, cujas qualidades pessoais, frise-se, não tem o condão de, por si só, determinar a fixação da pena-base no mínimo legal. Havendo a avaliação negativa da culpabilidade para ambos os recorrentes, o magistrado estava autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal, conforme verbete sumular 23 do TJ/PA: ?A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal?. No mais, a pena-base está justa e proporcional ao ilícito cometido. Recurso improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0029793-85.2017.8.14.0401.
APELANTES: GUSTAVO HENRIQUE PANTOJA DA SILVA E MAWERYCK CASTRO PANTOJA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa: recursos de apelação. roubo majorado. insurgência dos apelantes quanto a pena-base. culpabilidade valorada desfavoravelmente. o magistrado considerou este vetor como desfavorável com base em elementos concretos dos autos, levando em conta o local do crime e a grande movimentação de pessoas ali existente. fundamentação idônea. ausência de
bis in idem
. pena aplicada é proporcional ao crime cometido. eventuais qualidades pessoais não tem o condão de, por si só, determinar a fixação da pena-base no mínimo legal. violação ao art. 67 do CPB. inexistência. pena-base de ambos os apelantes mantida. inteligência do verbete sumular 23 do TJ/PA. recursos improvidos. unânime.

Na hipótese, a insurgência de ambos os apelantes cinge-se a pena-base. No cálculo elaborado nas sentenças de ambos os apelantes foi valorada como desfavorável unicamente a culpabilidade, sob os seguintes fundamentos:
¿[...] a culpabilidade é de grau elevado, pois a ação apresenta alto grau de reprovação social já que, foi praticada dentro de um estabelecimento comercial, onde havia outras pessoas, de sorte que alcançou número considerável de vítimas [...]¿
.
In casu,
não há
bis in idem
na valoração da culpabilidade, a qual foi examinada com base em dados concretos dos autos, levando em conta o local do crime e a grande movimentação de pessoas ali existente. Deveras, como a ação criminosa se deu em um estabelecimento comercial, todos os clientes presentes no momento acabaram sendo expostos a risco desnecessário. Tal circunstância certamente aumenta o grau de reprovabilidade da conduta e merece maior censura. Acerca da suposta violação ao art. 67 do CPB, esclareça-se que na análise da pena-base se avaliam as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, sendo as atenuantes examinadas na segunda etapa do cálculo de pena, como, de resto, foi feito pelo magistrado
a quo
, o qual reduziu a sanção em nove meses pela menoridade e pela confissão espontânea do recorrente Gustavo Henrique Pantoja da Silva, cujas qualidades pessoais, frise-se, não tem o condão de, por si só, determinar a fixação da pena-base no mínimo legal. Havendo a avaliação negativa da culpabilidade para ambos os recorrentes, o magistrado estava autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal, conforme verbete sumular 23 do TJ/PA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿
. No mais, a pena-base está justa e proporcional ao ilícito cometido.
Recurso improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer dos recursos e julgá-los improvidos
,

na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 03 de agosto de 2020.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
R E L A T Ó R I O

Gustavo Henrique Pantoja da Silva e Maweryck Castro Pantoja,
inconformados com a r. sentença que os condenou
a pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, mais treze dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, I e II do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Belém.

Em suas razões, a defesa do recorrente
Maweryck Castro Pantoja
requereu a diminuição da pena-base e, por conseguinte, a readequação do regime de cumprimento de pena, alegando que a culpabilidade não foi corretamente avaliada pelo julgador. Afirmou que o magistrado, ao analisar esta circunstância judicial, fez referência ao
modus operandi
do crime, o qual seria normal a espécie delitiva, sem excesso de violência ou de ameaças.
Ao final, postulou pelo

conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto
.

Por sua vez, a defesa do apelante
Gustavo Henrique Pantoja da Silva
suscitou falta de proporcionalidade na dosimetria de pena. Aduziu que o apelante teria motivos suficientes para ter a sua pena reduzida pelas circunstâncias atenuantes preponderantes,
ex vi
do art. 67 do CPB e pelas suas qualidades pessoais, como bons antecedentes e personalidade. Por via de consequência, havendo redução da sanção, a defesa pugnou pela readequação do regime de cumprimento de pena.
Por derradeiro, postulou pelo provimento da apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

À revisão. Inclua-se o feito na pauta virtual.

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Narra a exordial acusatória que no dia 02/12/17 os recorrentes abordaram a vítima Heleno do Carmo Garcia e os clientes do seu estabelecimento para, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtrair-lhes os pertences pessoais, empreendendo fuga em seguida. Ocorre que a polícia militar teve informações de que os recorrentes teriam invadido outro imóvel, razão penal qual se deslocaram ao local apontado na ocorrência. Como houve reação à prisão, os policiais militares alvejaram os recorrentes que acabaram presos e reconhecidos pela vítima. Regularmente processados, os apelantes foram condenados à
pena de cinco anos e quatro meses de reclusão
, em regime semiaberto, mais treze dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, I e II do CPB.

Apesar de terem sido interpostos recursos com razões distintas, hei de enfrentá-los de forma conjunta, dada sua semelhança. Frise-se que, como o apelo de
Gustavo Henrique Pantoja da Silva,
interposto por advogado particular, antecedeu ao recurso protocolado em seu favor pela defensoria pública, suas razões é que serão examinadas.

Em suma, a defesa do recorrente
Maweryck Castro Pantoja
requereu a diminuição da sanção-base e a readequação do regime de cumprimento de pena, alegando que a culpabilidade não foi corretamente avaliada pelo julgador. Já o apelante
Gustavo Henrique Pantoja da Silva
, em resumo,

suscitou falta de proporcionalidade na dosimetria. Aduziu que o apelante teria motivos suficientes para ter a sanção reduzida, com a readequação de regime, em face das circunstâncias atenuantes preponderantes,
ex vi
do art. 67 do CPB e das suas qualidades pessoais.

Na hipótese, vê-se que a insurgência de ambos os apelantes cinge-se a pena-base. Analisando o cálculo elaborado nas sentenças, observo que para ambos os apelantes foi valorada como desfavorável unicamente a
culpabilidade
, sob os seguintes fundamentos:
¿[...] a
culpabilidade
é de grau elevado, pois a ação apresenta alto grau de reprovação social já que, foi praticada dentro de um estabelecimento comercial, onde havia outras pessoas, de sorte que alcançou número considerável de vítimas [...].¿
(fl. 77 e fl. 84)

In casu,
não vislumbro
bis in idem
na valoração da culpabilidade, a qual foi examinada com base em dados concretos dos autos, levando em conta o local do crime e a grande movimentação de pessoas ali existente. Deveras, como a ação criminosa se deu em um estabelecimento comercial, todos os clientes presentes no momento acabaram sendo expostos a risco desnecessário.
Tal circunstância certamente aumenta o grau de reprovabilidade da conduta e merece maior censura.

Acerca da suposta violação ao art. 67 do CPB, esclareço que na análise da pena-base se avaliam as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, sendo as atenuantes examinadas na segunda etapa do cálculo de pena, como, de resto, foi feito pelo magistrado
a quo
(fl.78), o qual reduziu a sanção em nove meses pela menoridade e pela confissão espontânea do recorrente
Gustavo Henrique Pantoja da Silva,
cujas qualidades pessoais, frise-se, não tem o condão de, por si só, determinar a fixação da pena-base no mínimo legal.

Com efeito, no caso em tela, havendo a avaliação negativa da culpabilidade para ambos os recorrentes, o magistrado estava autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal, conforme verbete sumular 23 do TJ/PA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.
No mais, a pena-base está justa e proporcional ao ilícito cometido.
Logo, o improvimento do recurso se impõe.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
julgo improvido os recursos, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 03 de agosto de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator